Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-79.2024.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Prestação de serviços. Contratação não comprovada. Cobrança indevida. Débito declarado inexigível. Ato de cobrança sem negativação que configura mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Precedentes do TJSP. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Prestação de serviços. Contratação não comprovada. Cobrança indevida. Débito declarado inexigível. Ato de cobrança sem negativação que configura mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora não provido.